Tribunal: TJDFT
Processo: 0041843-17.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041843-17.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 14021435) interpostos por MARCONI MEDEIROS M DE OLIVEIRA, patrono do exequente, em face da decisão que manteve a verba honorária nos termos do édito judicial de ID 9478814, bem como determinou o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Inconformado, sustenta o embargante, em suma, que o julgado padece de omissão, sob o argumento de que não foram apreciados os declaratórios de ID 9478816, opostos para suprir suposta obscuridade constante na decisão de ID 9478807 na parte em que fixou em favor do recorrente os autônomos honorários da fase de cumprimento de sentença. Com essas razões, pugnou pelo provimento dos embargos declaratórios para “ratificar os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do Suplicante segundo o percentual de 10% (dez) por cento do proveito econômico obtido”. Regularmente intimado, o DISTRITO FEDERAL ofertou contrarrazões, concordando com os percentuais fixados nos autos de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) em favor da parte exequente, sobre o valor exequendo, nos termos da Súmula 345 do STJ, e ainda de 15% (quinze por cento) em favor da parte executada, calculados sobre o excesso reconhecido pela parte autora. Alega preclusão de cálculos do exequente e da contadoria, uma vez que a execução foi iniciada adotando-se a TR como índice de correção monetária, não podendo ser aplicado o índice IPCA. Pede, ao final, prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo exequente, uma vez que depende de análise técnica de setor específico da Procuradoria-Geral. É o breve relato. Conheço dos embargos de declaração, presentes os requisitos legais. Sustenta o embargante, em suma, que o julgado padece de omissão por não ter apreciado os declaratórios anteriormente opostos pelo exequente de ID 9478816, de modo que não ficou evidenciado se foram mantidos “os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do Suplicante segundo o percentual de 10% (dez) por cento do proveito econômico obtido”. Inicialmente, consigne-se que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese do recorrente, a decisão ora recorrida é clara ao apreciar a questão posta em debate mediante os anteriores embargos declaratórios de ID 9478816, uma vez que consignou expressamente a manutenção da verba honorária nos termos da decisão de ID 9478814, a qual acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos delo Distrito Federal apenas para fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o excesso, a cargo do executante. Desse modo, integrando-se apenas a condenação supra mencionada, mostra-se como corolário lógico que restou mantido os demais termos da decisão anterior de ID 9478807, que, por sua vez, condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nesta execução. A propósito, transcrevo excerto do provimento jurisdicional ora combatido que apreciou a questão de forma clara e objetiva, fazendo constar o seguinte: No caso, a decisão de ID 9478814 proferida em sede de embargos de declaração, concedeu verba honorária a favor do executado em 15% (quinze por cento) sobre o excesso reconhecido pela parte credora, nos termos do artigo 85, § 1o e § 3o. Inciso I, do CPC, sendo posteriormente sobrestados os autos. Como se vê, estabelecida a tese sobre a aplicabilidade da Súmula 345 do STJ ante a superveniência do artigo 85, § 7o, do CPC, não mais subsiste a necessidade de sobrestamento quanto aos honorários advocatícios. Assim, com o exame da questão afeta aos honorários advocatícios e sua respectiva fixação nos moldes determinados pelo Tema 973, mantenho a verba nos termos da decisão de ID 9478814. (grifos do original) Evidente, então, que a pretensão do embargante é a rediscussão da matéria anteriormente apreciada o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material. Reveja-se o entendimento firmado neste egrégio Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada. O provimento desse recurso pressupõe a constatação dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Mesmo para a finalidade de prequestionamento, os argumentos devem-se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão n.1195335, 07046441220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2019, Publicado no DJE: 30/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Omissões inocorrentes, pois todas as alegações das partes foram analisadas de maneira lógica, clara, e devidamente fundamentada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. 2. O acórdão se ateve na análise de todos os argumentos apontados no recurso e concluiu pela manutenção da decisão pautada na ordem de preferência da penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. 3. As alegações da parte embargante revelam apenas seu inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão n.1195025, 07008975420198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 30/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é cabível o reexame dos temas já analisados por ocasião da apelação, ainda que para fins de prequestionamento, com o objetivo de interposição de eventuais recursos extraordinários. 2. Em havendo a devida fundamentação do julgado e não restando demonstradas contradição, omissão ou obscuridade necessárias à oposição de embargos de declaração, resta valer-se de meios idôneos necessários à sua modificação. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão n.1194709, 07026883820188070018, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 30/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro, quanto à matéria questionada pelo embargado, em sede de contrarrazões, assinalo que a parte executada manifestou o seu inconformismo por intermédio de via inadequada, uma vez que a referida peça de resposta não se mostra apta para eventual pretensão consistente em reforma de decisum. Vale dizer que os índices de correção monetária fixados pelo Pretório Excelso no RE 870.947/SE são de natureza vinculante, e não houve pedido de renúncia formulado pela parte exequente acerca deste tema. Por tais fundamentos, nego provimento aos declaratórios. Defiro o prazo de 30 (trinta) dias requerido pelo Distrito Federal para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo exequente de ID 14236838. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador